Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-92.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. CLÁUSULA RESOLUTIVA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação de exoneração de alimentos, que julgou improcedente o pedido inicial e manteve a obrigação do requerente de prestar alimentos à requerida no valor de 5,37 salários mínimos vigentes.
2. De acordo com o estabelecido no acordo de divórcio, a obrigação alimentar perduraria até a partilha e seis meses após a venda do imóvel do casal. Não tendo ocorrido a partilha e venda do imóvel, mas sim arrematação judicial por dívida trabalhista, não há que se falar no implemento da condição resolutiva estabelecida no acordo.
6. Recurso conhecido e desprovido.